Tribunal: TJDFT
Processo: 0715260-50.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. CONVÊNIOS. LEI COMPLEMENTAR. TRANSFERÊNCIA DE DÉBITOS E CRÉDITOS. APURAÇÃO EM TESE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NÃO CONFIGURADAS. TENTATIVA DE MODIFICAÇÃO DO JULGADO. DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela parte impetrante contra acórdão que negou provimento à apelação em mandado de segurança preventivo, extinguindo o feito sem resolução do mérito por inadequação da via eleita, no qual a impetrante buscava discutir a aplicação dos Convênios ICMS 178/23 e 228/23, bem como da Lei Complementar 204/23, sobre a transferência de débitos e créditos de ICMS entre estabelecimentos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões centrais em discussão: (i) se o acórdão embargado incidiu em contradição ao mencionar a possibilidade de mandado de segurança preventivo, mas negar provimento à apelação; e (ii) se houve omissão quanto à recente revogação do Convênio ICMS 178/23 pelo Convênio ICMS 109/24.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não houve contradição, pois embora o mandado de segurança possa ser preventivo quando houver justo receio de violação a direito líquido e certo, na espécie a impetrante não demonstrou ato coator de efeitos concretos, apenas impugnando norma em tese, o que é inadmissível conforme a Súmula 266/STF.
4. Também não ocorreu omissão, já que a revogação do Convênio ICMS 178/23 pelo Convênio ICMS 109/24 em nada altera a conclusão sobre a impossibilidade de se discutir norma em tese por meio de mandado de segurança, ante a ausência de demonstração de ato coator concreto.
5. Os argumentos expostos pela embargante revelam mera irresignação com o resultado do julgamento, buscando a modificação do julgado, o que é inviável pela via dos embargos de declaração. A fundamentação do acórdão, ainda que contrária aos interesses da parte, mostrou-se suficiente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento:
1. Não configura contradição a menção à possibilidade de mandado de segurança preventivo quando no caso concreto se conclui pela inadequação da via eleita por ausência de ato coator concreto.
2. A superveniência de norma revogando o ato normativo impugnado não altera a conclusão pela impossibilidade de discussão de norma em tese pela via do mandado de segurança.
3. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir o mérito ou modificar o julgado quando ausentes as hipóteses dos incisos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
4.
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, LXIX; Lei 12.016/09, art. 1o; CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 266. STJ, Súmula 430.